Tribunal: TJMT
Processo: 0000822-64.2009.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000822-64.2009.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALBERTO FRANCISCO FRITSCH - CPF: 332.028.770-20 (EMBARGANTE), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (EMBARGANTE), JORGE TADEU FRITSCH - CPF: 420.488.690-68 (EMBARGANTE), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (EMBARGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (EMBARGADO), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (EMBARGADO), ALBERTO FRANCISCO FRITSCH - CPF: 332.028.770-20 (EMBARGADO), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (EMBARGADO), JORGE TADEU FRITSCH - CPF: 420.488.690-68 (EMBARGADO), KARLA DEGASPERI FRITSCH - CPF: 535.134.101-82 (EMBARGADO), CÁTIA GREGÓRIO (EMBARGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), CÁTIA GREGÓRIO (EMBARGANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (EMBARGANTE), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (EMBARGANTE), KARLA DEGASPERI FRITSCH - CPF: 535.134.101-82 (EMBARGANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (EMBARGANTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DOS AUTORES E REJEITOU OS EMBARGOS DOS REQUERIDOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL INSERIDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) – VÍCIO REDIBITÓRIO RECONHECIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INICIALMENTE PAGOS – CONTRADIÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS – AFASTADA - HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACLARATÓRIOS DOS REQUERIDOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do vencido/embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000822-64.2009.8.11.0010

EMBARGANTES
:

ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH, JORGE TADEU FRITSCH, INANIMAR VITOR DA COSTA, JOSE MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA

EMBARGADOS
:

JOSE MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA, INANIMAR VITOR DA COSTA, ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH, JORGE TADEU FRITSCH, KARLA DEGASPERI FRITSCH, CÁTIA GREGÓRIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH, JORGE TADEU FRITSCH e INANIMAR VITOR DA COSTA, JOSE MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA
contra acórdão desta Câmara que desproveu o recurso de apelação interposto por José Messias e outros, e, por consequência, manteve a sentença de procedência.

Os primeiros embargantes, ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH e JORGE TADEU FRITSCH, apontam que a omissão reside na ausência da majoração dos honorários recursais (id. 18612452).

Já os segundos embargantes,

INANIMAR VITOR DA COSTA, JOSE MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA, sustentam que o
decisum
é omisso e obscuro, uma vez que não foi enfrentada a tese de que a
“a propriedade rural objeto do contrato de compra e venda, na época da celebração do negócio jurídico, já possuía autorização prévia para o cultivo de soja, milho, arroz ou implantação de pastagem”,
consoante documentos emitidos pela SEMA/MT

(id. 19789464).

Defendem que restou comprovada a
“liberação de 4.800 ha da propriedade para conversão de áreas de pastagens ou adequação do solo para agricultura”,
já que o
“Decreto Estadual nº 2.151, em seu art. 1º, dispensa autorização para preparo, limpeza e/ou reforma da área”,
concluindo que o fato da fazenda encontrar-se inserida em uma APA – Área de Preservação Ambiental, em nada interfere no negócio jurídico entabulado.

Por fim, alegam que não venderam a mesma área para terceiros, pois são distintas e, ante a ausência de vício oculto, já que comprovada a possibilidade da exploração agrícola, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes para, por consequência, o provimento do recurso de apelação que interpuseram.

Apenas a parte autora apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão desta Câmara que desproveu o recurso de apelação interposto pelos segundos embargantes.

Eis a ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL INSERIDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) – VÍCIO REDIBITÓRIO RECONHECIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INICIALMENTE PAGOS – RECURSO DESPROVIDO.

A omissão de fato determinante para a aquisição do imóvel rural, consistente na localização do bem em área de proteção ambiental, cuja destinação era a exploração agrícola, tornando-o imprestável para o fim para o qual foi adquirido, constitui vício redibitório que macula o contrato firmado, autorizando a sua rescisão, com a devolução das arras ou sinal pago, sob pena de enriquecimento ilícito.

Recurso desprovido.
”

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, as assertivas dos requeridos – segundos embargantes -, no sentido de que as provas dos autos afastam o vício redibitório declarado na sentença, não merecem acolhimento.

Isso porque, em que pese a tese contrária, o acórdão é claro ao pronunciar que
que a restrição ambiental questionada por meio desta lide já era de conhecimento dos promitentes vendedores, aqui apelantes, há, pelo menos, pouco mais de ano da celebração da avença, consoante se extrai do teor do Ofício nº 9214/GLR/CLPR/SGF/2007, datado de 16 de julho de 2007, emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, por intermédio da Superintendência de Gestão Florestal – SGF, que por sua vez remonta ao processo administrativo de regularização ambiental para emissão da LAU do imóvel rural denominada “Fazenda Roreal”, localizada no município de Rosário D’Oeste/MT, processo nº 75276/2005,
mostrando-se totalmente descabida a alegação de que não haveria qualquer óbice legal quanto à exploração da cultura oleaginosa, pelo simples fato de tratar-se de uma APA de Uso Sustentável, já que o art. 4º, inc. II, da Lei Estadual nº 7.161/1999 não faz qualquer ressalva nesse sentido
” – sem destaque no original.

Nesse passo, restou concluído que
“as provas coligidas atestam que a restrição ambiental é anterior ao contrato preliminar de compra e venda, da qual desconheciam os apelados, e que até a efetivação do negócio não haviam sido regularizadas as pendências ambientais, cuja obrigação cabia aos vendedores”,
o que caracteriza vício redibitório, tornado o imóvel imprestável para o fim para o qual foi entabulado o negócio de compra e venda.

Nesse norte, não há falar em contradição, tampouco obscuridade do acórdão na forma impugnada pelos segundos embargante, revelando a nítida pretensão em rediscutir a matéria, cuja análise lhes foram desfavorável, o que é inviável na via eleita.

Por sua vez, com razão aos primeiros embargantes no que diz respeito à majoração da verba honorária nesta instância, haja vista a manutenção da sentença de improcedência, ante o desprovimento do recurso de apelação, o que impõe a alteração do julgado.

Diante do exposto,
REJEITO
os declaratórios opostos pelos requeridos/embargantes e, por conseguinte,
ACOLHO
os embargos de declaração dos autores/embargantes, com efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020